Tribunal: TJBA
Processo: 0001266-82.2014.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001266-82.2014.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANA ANGELICA ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
COBRANÇA
.
INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU NÃO VERIFICADO.
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ART. 485, INCISO III, IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.

- Ainda que a inércia da parte autora configure hipótese de extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, os requisitos processuais previstos nos §§ 1º e 6º, devem ser observados, sob pena de incorrer em error in procedendo.

Não observando o precedente da Súmula 240 do STJ, a sentença que extinguiu o feito deve ser desconstituída.

SENTENÇA ANULADA.
APELO PROVIDO
PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCEDER AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU PARA EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0001266-82.2014.805.0077
,
da Comarca de Esplanada/Ba, sendo Apelante
JOANA ANGELICA ROCHA DE SOUZA

e Apelado
MUNICÍPIO DE
ESPLANADA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.